Tribunal: TJDFT
Processo: 0006216-56.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE 84,32% (MARÇO/90 – PLANO COLLOR I). SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.107.201/DF, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que buscam o recebimento de expurgos inflacionários. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A pretensão de receber os expurgos inflacionários sujeita-se à prescrição vintenária, nos termos do art. 177 do Código Civil antigo. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3. Havendo saldo positivo na conta poupança com data base na primeira quinzena do mês de março de 1990, deve ser julgado procedente de cobrança do expurgo inflacionário do Plano Collor I.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Unânime.